Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO, AOS LIMITES DE JURISDIÇÃO, AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Atalaia/AL, onde reside o agravante, nos autos de ação de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em questão consiste em analisar a possibilidade de declínio de ofício da competência territorial ante a suposta escolha aleatória do foro.
III. Razões de decidir
3. A escolha do foro pelo consumidor deve observar os critérios legais de competência territorial, não podendo ser feita de forma aleatória, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
4. A jurisprudência do STJ, especialmente o REsp 2.106.701/DF, admite a possibilidade de declinação de competência de ofício em casos de escolha abusiva ou aleatória de foro, superando parcialmente a Súmula 33 do STJ.
5. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC, incluindo o § 5o, que considera prática abusiva a escolha de foro sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, autorizando a declinação de competência de ofício.
6. A alegação genérica de que a sede da parte agravada está em Brasília/DF não é suficiente para justificar a fixação da competência territorial, especialmente quando não há demonstração de que o fato gerador da obrigação ocorreu no Distrito Federal.
7. A escolha do foro de Brasília/DF, sem justificativa plausível, afronta o princípio do juiz natural e compromete a organização judiciária, sobrecarregando o TJDFT com demandas que deveriam tramitar em outras unidades da Federação.
8. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de declinação de competência de ofício em casos de escolha aleatória de foro por consumidores, conforme precedentes citados.
9. O foro competente, nos termos do art. 101, I, do CDC, é o domicílio do consumidor, sendo legítima a decisão que declinou a competência para a Comarca de Atalaia/AL.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: 1. A escolha aleatória de foro pelo consumidor, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, configura prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. 2. A competência territorial deve observar os limites de jurisdição definidos na Constituição Federal, não podendo ser ampliada por conveniência das partes."
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 18, 25 e 125; CPC, arts. 44, 53, III, “a” e “b”, 63, § 5o, 246 e 1.051; CDC, arts. 2o, 3o e 101, I; CC, arts. 996, 1.136 e 1.172.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33, REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025. TJDFT, Acórdão 1966684, 0746921-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; Acórdão 1966844, 0737547-27.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025; etc.